Tribunal: TJSP
Processo: 2113442-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido – COISA JULGADA, TODAVIA, QUE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido – COISA JULGADA, TODAVIA, QUE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelos mesmos fatos – Inadmissibilidade – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do C.P.C..